Tribunal: STF
Processo: RHC 187927
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA NA INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU E DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA OU PREJUÍZO PROCESSUAL. 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 



    2. O não comparecimento da advogada constituída do embargante à Sessão de Julgamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em nada maculou o referido julgamento, afinal, de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a sustentação oral prevista no art. 12, I e II, da Lei n. 8.038/90, não é ato essencial à defesa, mas sim mera faculdade da parte: HC 140.495/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07/06/2017; RHC 119.194/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/09/2014; RHC 118.660/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 27/02/2014; RHC 85.510/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26/08/2005. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.